Tribunal: TJES
Processo: 5001383-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001383-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER COUTINHO DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONCEDIDA.
1. Em se tratando de réu primário e diante das peculiaridades do caso em apuração, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se adequadas ao caso. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
30
/0
4
/202
5

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VAGNER COUTINHO DOS SANTOS JÚNIOR, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradora-Geral de Justiça, Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Inicialmente, gostaria de saudar o Eminente Presidente, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Desembargador Fernando Zardini, Desembargador Éder Pontes, obrigado pela menção inicial. Para mim é sempre uma honra ser citado, ser cumprimentado em meu nome e dos meus colegas. Queria registrar minha saudação ao representante do Ministério Público, aos servidores, doutora Luciana, aos meus colegas advogados, estudantes, partes eventualmente presentes.

Vou ser breve, como procuro fazer sempre. Trago um habeas corpus em que alego que embora a decisão de decretação da prisão preventiva, proferida pelo juízo das audiências de custódia, pelo plantão das audiências de custódia, apresente alguma fundamentação, essa fundamentação não é suficiente para autorizar a decretação da medida cautelar mais gravosa, da prisão.

Em poucas linhas, a decisão do juízo de audiência de custódia aponta que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas estaria consubstanciada na quantidade de entorpecentes apreendidos. Mas, já venho falando isso há algum tempo nas sustentações orais que tenho feito, é preciso que o exercício da fundamentação da decisão judicial seja revestido de maiores elementos. A vida das pessoas, a liberdade, o direito de segurança da sociedade requer um esforço maior de fundamentação.

A frase da decisão é isso: “para resguardar a ordem pública, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a ordem pública”. Nessa parte dispositiva da decisão, seria necessário que o magistrado dissesse qual é a quantidade, por que essa quantidade indica uma maior gravidade concreta e não outra quantidade.

E, às vezes, quando olhamos isoladamente esse trecho, parece que a decisão está bem fundamentada, mas quando olhamos o caso em si, a apreensão, vejam, nesse caso, especificamente, foram apreendidos 28 pinos de substâncias similares à cocaína, sendo que um pino, apenas, estava em poder do paciente, os outros 27 pinos estavam próximos ao paciente. E, também, essas 27 pedras foram apreendidas em um terreno baldio no lugar que a Polícia afirmou que é de intenso tráfico de drogas. Ele tinha um, no terreno próximo tinha 27. Mas, mesmo se somarmos esses 28 pinos de cocaína, eu tive a ousadia de fazer uma conta aqui, 28 pinos de cocaína, cada pino de cocaína tem aproximadamente meia grama. Então, daria 14 gramas de cocaína.

Trago uma coleção de julgados do Superior Tribunal de Justiça em que quantidades, inclusive, superiores de cocaína, inclusive, em alguns casos, Excelências, que eu cito aqui em uma tabela, fiz uma tabela para facilitar a leitura, e em alguns casos associada ao encontro de outras substâncias. Então, tenho aqui um precedente do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o Habeas Corpus 179041, em que foram apreendidos 36,25 gramas de maconha e 29,30 gramas de cocaína. Trago outros em que foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína e maconha. Tem um desses precedentes em que o réu era reincidente, o que não é o caso do paciente, que é primário, é um jovem, que apenas entrou na maioridade e que não possui antecedentes, vou chamar de antecedentes, perdão pela impropriedade técnica, mas que não possui registros de atos infracionais análogos ao tráfico, anteriores à maioridade.

Vejam, existe aqui uma discussão sobre a proporcionalidade da medida de prisão e sobre a validade dessa fundamentação na gravidade concreta quando, concretamente, esse crime de tráfico, diferente de muitos outros que eu inclusive já sustentei aqui, não é tão grave assim, porque a quantidade não é tão grande assim. Estivéssemos diante de outras substâncias, se nós não estivéssemos falando de cocaína, estivéssemos falando de maconha, de Cannabis, 14 gramas ele teria a presunção de que é usuário, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que 40 gramas de Cannabis, até 40 gramas, presume-se que esse alguém é usuário. Então, concretamente, nesse caso aqui, essa quantidade de drogas não indica uma gravidade concreta suficiente a ensejar a adoção da medida cautelar mais grave.

Parece, às vezes, que o artigo 319 virou letra morta, porque nós temos um rol extensíssimo de medidas cautelares e eu, inclusive, advogo a tese de que o artigo 319 permite que o juiz adapte as medidas cautelares, pelo poder geral de cautela. O juiz pode adaptar a medida cautelar, por exemplo, na minha opinião, ele pode proibir que frequente alguns lugares, proibir que o paciente frequente aquele lugar onde foi a biqueira, a boca de fumo, onde ele foi preso, proibir que aquele paciente transite naquela região. São muitas possibilidades que o juiz pode adotar para evitar esse aprisionamento em massa, com todo respeito à Justiça que eu tenho, em que se vê, na maioria dos casos de tráfico de drogas, jovens periféricos, em sua maioria pretos, presos preventivamente, por períodos longos, com pouca quantidade de drogas, enquanto pessoas que são presas com grandes quantidades conseguem responder ao processo em liberdade, o que é um contrassenso, se a quantidade indica a gravidade.

Eu peço perdão pelo desabafo, mas é o que eu vejo nas estatísticas, é o que os dados do DEPEN me mostram.

E assim, encerrando aqui a minha sustentação oral, cumprindo a promessa de ser breve, para apontar que a decisão está consubstanciada na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta do delito, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos. Mas, a bem da verdade, o paciente foi preso por um crime que é praticado sem violência ou grave ameaça, com uma quantidade de drogas que eu ousaria considerar pequena, e não existe, em documento nenhum dos autos, nenhuma decisão menciona qualquer indicativo de pertencimento desse paciente à organização criminosa, o que justificaria a necessidade de resguardar a ordem pública. Então, nesse caso, essa medida de prisão é extremamente desproporcional.

Então, por isso, o rogo da defesa nesta tarde é que seja concedida essa ordem de habeas corpus para adequar à medida cautelar, substituindo-se a prisão por outra medida cautelar, ou por outras medidas cautelares, tantas quantas Vossas Excelências julgarem necessárias, ou, se assim achar melhor, que o juízo de primeiro grau, que está mais próximo ao fato, decida quais cautelares deseja que esse paciente cumpra.

Desembargador Pedro, há poucos dias eu estive no presídio visitando esse paciente e ele falou: “doutor, não aguento mais ouvir falar de crime”. Eu não quero entrar no mérito, ele tem aqui uma tese de que essa droga não era dele e isso vai ser discutido lá no processo de primeiro grau. Mas ele me disse assim: “eu não aguento mais ouvir falar de crime, dentro da minha cela tem 10”. Vossa Excelência conhecem bem o sistema prisional, não cabem 10. Ele falou que dos 10, só tem 2 que não falam de crime o tempo inteiro, todos os outros só falam de crime. E ele me falou: “doutor, se o senhor puder, fala lá com o juiz”, ele não conhece, é um jovem, tem pouco estudo, “fala lá com o juiz, doutor, que eu posso ir no fórum todo dia, se ele quiser, eu não vou fugir, eu vou lá no fórum todo dia assinar. Eu posso ficar em casa, ficar dentro da minha casa, não tem problema. Eu saio pra trabalhar, volto pra dentro da minha casa, mas eu não aguento mais ouvir falar de crime”. Ele, inclusive, já se envolveu em uma briga no presídio, porque pediu pra um outro preso parar de falar de crime com ele.

Então, é esse o caso. Por isso que hoje eu acho que estou até um pouco mais apaixonado do que costumo ser, porque essa última conversa com ele me deixou pessoalmente comovido, e quis trazer, o nome dele é Vagner, eu costumo não citar. O Vagner me fez esse pedido, e eu quis dizer isso para Vossa Excelência, ele disse que não aguenta mais ouvir falar de crime.

Com base nesses argumentos, peço a Vossa Excelência que analise particularmente esse caso, como analisa todos, mas nesse caso específico, levando em consideração esses fatos que trago na data de hoje.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor. Como sempre procedo, peço retorno dos autos para analisar, inclusive, a parte final da sua sustentação.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VAGNER COUTINHO DOS SANTOS JÚNIOR, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Descreve a inicial acusatória que:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2025, por volta de 16h, no Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, policiais militares em patrulhamento pelo Bairro Kubistchek, receberam informações de transeuntes de que um indivíduo negro, vestindo a camisa do flamengo, estaria promovendo o tráfico de entorpecentes no final da Rua Vital Brasil, próximo a um terreno baldio.

Diante das informações recebidas, policiais se deslocaram ao endereço informado, onde visualizaram o indivíduo com as mesmas características informadas pelos transeuntes e montaram ponto de observação, tendo observado o modus operandi do indivíduo por, aproximadamente, 20 minutos.

Durante a observação, o indivíduo era abordado por pessoas não identificadas que lhe entregavam dinheiro e ele se dirigia ao terreno baldio, se abaixava próximo a um arbusto, pegava uma garrafa colorida, tirava um objeto, aparentando ser pino de cocaína e entregava aos compradores.

Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um pino de cocaína e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Realizadas buscas no local onde o denunciado se encontrava, foi encontrada a garrafa supracitada e no interior dela havia 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Mesmo alertado sobre o direito ao silêncio, o réu assumiu a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que era o responsável pela venda de pinos de cocaína naquele local.

[...]

Pois bem.

O advogado, em sustentação oral, salientou que com o paciente foi encontrado apenas 01 pino de cocaína, sendo que os outros 27 pinos teriam sido localizados em um terreno baldio.

Importante esclarecer que, com base no inquérito policial, os policiais militares pontuaram terem assistido o Vagner por aproximadamente 20 minutos, quando constataram que o mesmo era abordado por algumas pessoas, recebia dinheiro, dirigia-se até o terreno baldio - onde foram encontrados os 27 pinos de cocaína -, e em seguida retornava para entregar a droga ao usuário.

Ora, aí estão os indícios da prática de crime de tráfico de drogas, cuja gravidade é inquestionável.

Em contrapartida, a defesa aduziu em sustentação oral que, em visita ao paciente na unidade prisional, Vagner teria confidenciado não mais suportar ouvir “falar de crime”.

Inúmeros são os estudos acerca dos efeitos da prisão sobre o indivíduo, sendo inequívoco que os impactos do ambiente prisional hostil são determinantes no processo de recuperação do apenado.

Feitas tais considerações, realizei consultas junto aos Sistemas Processuais desta Corte, onde constatei que o paciente não responde a nenhuma outra ação penal.

Diante de tais elementos, entendo que a prisão preventiva neste caso, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, o que, em hipótese alguma, afasta a gravidade concreta dos fatos em apuração.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade pelas seguintes cautelares:

a. comparecimento em até 48 (quarenta e oito) horas perante o juízo de origem, após a efetivação da liberdade, para apresentação de comprovante de residência atualizado, bem como telefone em que poderá ser contatado;

b. comparecimento mensal em juízo, até o 5º dia útil;

c. proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

Ante o exposto,
concedo a ordem
.

Sendo este o entendimento desta Primeira Câmara Criminal,
expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001383-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER COUTINHO DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de VAGNER COUTINHO DOS SANTOS JÚNIOR, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Descreve a inicial acusatória que:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de janeiro de 2025, por volta de 16h, no Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, vendeu, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, policiais militares em patrulhamento pelo Bairro Kubistchek, receberam informações de transeuntes de que um indivíduo negro, vestindo a camisa do flamengo, estaria promovendo o tráfico de entorpecentes no final da Rua Vital Brasil, próximo a um terreno baldio.

Diante das informações recebidas, policiais se deslocaram ao endereço informado, onde visualizaram o indivíduo com as mesmas características informadas pelos transeuntes e montaram ponto de observação, tendo observado o modus operandi do indivíduo por, aproximadamente, 20 minutos.

Durante a observação, o indivíduo era abordado por pessoas não identificadas que lhe entregavam dinheiro e ele se dirigia ao terreno baldio, se abaixava próximo a um arbusto, pegava uma garrafa colorida, tirava um objeto, aparentando ser pino de cocaína e entregava aos compradores.

Realizada a abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o denunciado um pino de cocaína e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Realizadas buscas no local onde o denunciado se encontrava, foi encontrada a garrafa supracitada e no interior dela havia 27 (vinte e sete) pinos de cocaína.

Mesmo alertado sobre o direito ao silêncio, o réu assumiu a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que era o responsável pela venda de pinos de cocaína naquele local.

[...]

Pois bem.

O advogado, em sustentação oral, salientou que com o paciente foi encontrado apenas 01 pino de cocaína, sendo que os outros 27 pinos teriam sido localizados em um terreno baldio.

Importante esclarecer que, com base no inquérito policial, os policiais militares pontuaram terem assistido o Vagner por aproximadamente 20 minutos, quando constataram que o mesmo era abordado por algumas pessoas, recebia dinheiro, dirigia-se até o terreno baldio - onde foram encontrados os 27 pinos de cocaína -, e em seguida retornava para entregar a droga ao usuário.

Ora, aí estão os indícios da prática de crime de tráfico de drogas, cuja gravidade é inquestionável.

Em contrapartida, a defesa aduziu em sustentação oral que, em visita ao paciente na unidade prisional, Vagner teria confidenciado não mais suportar ouvir “falar de crime”.

Inúmeros são os estudos acerca dos efeitos da prisão sobre o indivíduo, sendo inequívoco que os impactos do ambiente prisional hostil são determinantes no processo de recuperação do apenado.

Feitas tais considerações, realizei consultas junto aos Sistemas Processuais desta Corte, onde constatei que o paciente não responde a nenhuma outra ação penal.

Diante de tais elementos, entendo que a prisão preventiva neste caso, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, o que, em hipótese alguma, afasta a gravidade concreta dos fatos em apuração.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade pelas seguintes cautelares:

a.

comparecimento em até 48 (quarenta e oito) horas perante o juízo de origem, após a efetivação da liberdade, para apresentação de comprovante de residência atualizado, bem como telefone em que poderá ser contatado;

b.

comparecimento mensal em juízo, até o 5º dia útil;

c.

proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

Ante o exposto,
concedo a ordem
.

Sendo este o entendimento desta Primeira Câmara Criminal,
expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)